Tribunal: TJMT
Processo: 1071584-27.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071584-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MICAEL TSERE RADZAA - CPF: 074.390.921-63 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N.4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO; VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL.REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional do magistério, valor abaixo do qual o Município não poderia pagar a nenhum professor da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, ou proporcionalmente a sua jornada, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

2.

Obrigatoriedade de implementação da Lei nº 11.738/2008, pelos Estados e Municípios, verificando a constitucionalidade da norma geral federal, determinando o piso salarial dos professores públicos da educação básica.
Todos os entes federados devem implementar, aos professores da educação básica, o piso nacional do magistério, a contar de 27/04/2011.

3.

Conforme disposto no artigo 102, §2º, da Constituição Federal, a aludida Lei Federal possui efeitos
erga omnes
e eficácia vinculante para a Administração Pública e para os demais órgãos do Poder Judiciário.

4.

Destarte, embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão.

5.

Nessa toada, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37, dispor a respeito da matéria.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional do magistério, valor abaixo do qual o Município não poderia pagar a nenhum professor da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, ou proporcionalmente a sua jornada, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do ST Irresignado, o Município de Sinop apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o Município de Paranatinga apresentou recurso inominado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024